Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-55.2025.8.11.0036
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000295-55.2025.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), NATALINO ALVES LEITE - CPF: 495.403.351-91 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido de implantação de abono de permanência e pagamento de valores retroativos a policial militar que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em agosto/2023, mas optou por permanecer em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar tem direito ao abono de permanência previsto no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, mesmo após a Emenda Constitucional nº 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o STF tenha firmado entendimento de que os policiais militares não se equiparam a servidores públicos para fins de abono de permanência, o próprio Supremo excepcionou a regra quando houver previsão em lei infraconstitucional.

4. No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 202/2004 expressamente estende o abono de permanência aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade.

5. A Emenda Constitucional nº 103/2019 não revogou automaticamente o direito ao abono de permanência dos militares estaduais, pois sua revogação dependeria de lei específica de iniciativa do Poder Executivo estadual que referendasse integralmente as alterações constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O policial militar do Estado de Mato Grosso faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, quando permanecer em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária. 2. O direito ao abono de permanência independe de requerimento administrativo, sendo devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688
AgR
, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1022058-23.2025.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007830-43.2025.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000295-55.2025.8.11.0036

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Natalino Alves Leite

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Natalino Alves Leite ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é policial militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado na corporação em 19/02/1993; b) possui atualmente mais de 32 anos de tempo de contribuição, considerando o acréscimo de 17% previsto na legislação federal; c) preencheu os requisitos para aposentadoria/reserva remunerada em agosto/2023; d) apesar de ter implementado os requisitos para aposentadoria, optou por permanecer em atividade, fazendo jus ao abono de permanência previsto no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004. Requereu: a) a implantação do abono de permanência em sua folha de pagamento; b) o pagamento retroativo do benefício desde agosto/2023 até a data da efetiva implantação ou até sua transferência para a reserva remunerada.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o MTPREV é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o abono de permanência é verba indenizatória paga a servidores da ativa, não vinculando a autarquia previdenciária; b) o reclamante comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária em 24/08/2023, bem como sua permanência na atividade; c) o abono de permanência está previsto no art. 40, §19 da Constituição Federal e no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que confere expressamente o direito ao servidor civil ou militar; d) o STF firmou entendimento de que os policiais militares podem receber abono de permanência se houver previsão em lei infraconstitucional; e) o benefício é devido desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo. Julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao MTPREV e condenou o Estado de Mato Grosso a implantar o abono permanência na folha de pagamento do reclamante e a pagar os valores retroativos desde a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (Estado de Mato Grosso). Sustentou que: a) o art. 40, §19 da Constituição Federal não se aplica aos militares estaduais, pois trata-se de norma de eficácia limitada; b) não há previsão constitucional expressa de abono permanência para os militares, podendo a legislação estadual prever tal direito, o que não ocorreu; c) a Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) não prevê o abono permanência; d) o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 não foi recepcionado pela Emenda Constitucional nº 103/2019; e) a EC 103/2019 ampliou a competência legislativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares; f) a Lei Federal nº 13.954/2019 estabeleceu que não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos; g) o reclamante preencheu os requisitos para aposentadoria somente após a vigência da EC 103/2019. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a
manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Abono de permanência.

Nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido a Súmula 25 da Turma Recursal:

"SÚMULA 25//: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004, assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares.

A propósito, este é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

"(...) 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência. 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que "dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências", a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. (...) (N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)"

"(...) 3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que "dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências", a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. É cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados. (...) (N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)"

Em regra, o abono de permanência dos servidores civis não se aplica aos servidores miliares, em razão de seus direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos específicos, conforme a jurisprudência do STF:

"(...) I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF// ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)"

Todavia, no Estado de Mato Grosso, existe lei específica que garanta o aludido direito aos militares (art. 3º da LC 202/2004), não há óbice para a sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) Que os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional, entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (STF ARE 1058688
AgR
, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). (...) (TJ-GO - RI: 54158880520228090051 GOIÂNIA, Relator: Jose Carlos Duarte, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))"

Embora a Emenda Constitucional 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a consequente promulgação da Lei Federal 13.954/2019, que dispõe sobre o Estatuto Nacional dos Militares, o direito de abono de permanência dos militares não foi automaticamente excluído, pois nos termos do art. 35, inciso III, 36, II, da EC 103/2019, a revogação do referido direito depende da publicação de nova lei específica e de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente.

A propósito, neste sentido é o entendimento desta Turma
Recur
s
al
:

"RECURSO INOMINADO Nº 1022058-23.2025.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: JACO VALERIANO SILVA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) Tese de julgamento: "1. O abono de permanência é devido aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo." (...) (N.U 1022058-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)"

"Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa o pagamento de abono de permanência a servidor militar. 2. O policial militar do Estado de Mato Grosso faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, quando permanecer em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária." (...) (N.U 1007830-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL TRANSFERIDA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: O servidor público que, após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária,
opti
por permanecer em atividade, faz jus ao abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CF/1988 e da legislação estadual aplicável. O policial militar transferido para a reserva remunerada que comprove ter permanecido em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária tem direito ao abono de permanência. (...) (N.U 1012316-40.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)"

Embora o § 3º do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que exige requerimento administrativo para o pagamento do abono, este entendimento não pode prevalecer sobre o posicionamento constitucional firmado pelo STF, por meio do tema 888 de Repercussão Geral, que reconhece o direito ao benefício desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO Nº 1022058-23.2025.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: JACO VALERIANO SILVA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo. (...) Tese de julgamento: "1. O abono de permanência é devido aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo." (...) (N.U 1022058-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)"

"Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 888 da repercussão geral, firmou entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o início do direito ao abono, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos legais com a continuidade no serviço ativo (STF, ARE 1465459, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.06.2024). (...) (N.U 1062700-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
publicado
no DJE 15/08/2025)"

No caso concreto, conforme documentos juntados aos autos, o recorrido é policial militar do Estado de Mato Grosso desde 19/02/1993, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária em 24/08/2023, conforme simulação do MTPREV (ID 308917375). Mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria, optou por permanecer na ativa.

Portanto, o recorrido faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, desde a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025